Tribunal: TJMT
Processo: 1020799-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020799-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
ERCIO DUARTE E OUTROS
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Ércio Duarte e Outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposto pelo Recorrente, nos autos da execução fiscal que objetiva o recebimento da dívida constantes na CDA n. 2009762, no valor à época de R$ 4.938,73 (quatro mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos).
Em suas razões recursais, alegam os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que é patente a ocorrência da prescrição e decadência.
Sustentam que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
Aduzem, ainda, que em nenhum momento foi dada ciência de qualquer processo administrativo instaurado pela PGE, fato que os impedindo de oferecer suas defesas, à época.
Desse norte, postulam a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para autorizar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento final deste recurso.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, os Agravantes pretendem a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender o processamento da execução fiscal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, como bem observado pelo Juiz singular, o Exequente, ora Agravado, cumpriu corretamente com o prazo quinquenal, ou seja, não houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN.
O despacho de citação, que interrompeu o referido prazo, ocorrido em 01/06/2009, também, dentro do lapso temporal estabelecido no artigo supracitado.
Não bastasse isso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/1980, sendo incompatível nesta fase de cognição sumária, apurar supostos erros na sua confecção, bem assim da constituição do débito tributário.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso, especialmente, a alegação de cerceamento de defesa no procedimento administrativo.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.